Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, relativos aos anos de 2012 a 2017, ao argumento de que o recorrente não apresentou requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. E julgou procedente o pedido para condenar o recorrido no pagamento de R$83,19 (oitenta e três reais e dezenove centavos), referente ao ano de 2019. Em seu recurso, o recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que a declaração de exercício é apta a interromper a prescrição. Razão pela qual requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas, id 65596990.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo Juiz a quo, porquanto não houve pedido para dilação probatória. Aliás, na réplica id 65596967 o recorrente afirmou que "cumpre destacar que a situação jurídica dos autos se trata de direito, não havendo outras provas a serem produzidas além daquelas já constantes nos autos, impugnando, portanto, os documentos que instruem a defesa porque não modifica, extingue ou impede os direitos ora pleiteados." Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
IV. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 65595207), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
V. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil). (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
VI. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois o recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo, o que, conforme consignou o magistrado sentenciante “impossibilita a averiguação acerca da suspensão da prescrição pelo referido processo administrativo”. Esclareça-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 26/12/2023, reconhecendo créditos relativos aos exercícios de 2012 a 2017, os quais já estavam há muito prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
VII. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VIII. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.